Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708898-15.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer, na qual contende com MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA. Na inicial, a parte autora requereu: a) preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, especialmente os contratos ns. 0155171305, 0196102529, 0204148103, 0204313481, 0204378052, 20190324729, 20201206719, 20201206727 e 20201206735; b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência (ID 76301281). A autora narrou que, exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do CMN, enviou, no dia 13/02/2025, mediante notificação extrajudicial pelos correios, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar a autorização de débito dos empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira destinatária (BRB). Contudo, o banco réu não respondeu a solicitação, mantendo os descontos sem autorização da autora. O pedido liminar foi deferido, para determinar ao banco que não realizasse os débitos automáticos na conta corrente da autora, arrolados no ID 76301290, ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária e que constam da notificação extrajudicial ID 76301285, sob pena de multa (ID 76301301). Na sentença (ID 76301329), integrada pela decisão dos embargos de ID 76301337, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao BRB que proceda à revogação definitiva da autorização para débito em conta referente aos contratos ns. 0190324729, 20201206719, 20201206727, 20201206735, 0155171305 e 0196102529, excluídos os contratos referentes à antecipação de 13o salário, no prazo de 2 (dois) dias úteis, como preceitua a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, sob pena de multa em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até o máximo de R$ 50.000,00. Ainda, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor retificado da causa (R$ 96.817,94). Em face da sucumbência recíproca, condenou o BRB ao pagamento de 80% dos honorários em favor da autora e a autora ao pagamento de 20% em favor do BRB (art. 85 do CPC), suspensa, quanto a ela, a exigibilidade, porquanto beneficiária da justiça gratuita. Na apelação, o BRB pede a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais (ID 76301339). Argumenta que as obrigações devem ser cumpridas conforme pactuado, respeitando a autonomia privada das partes. Defende que resoluções não podem contrariar ou se sobrepor à lei. Alega que a Resolução no 4.790/2020 do Bacen não tem a força de revogar contratos no âmbito privado, regidos pelo Código Civil, o qual dispõe no art. 313 que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada, dispensando o credor de receber a prestação de outra forma, ainda que mais vantajosa. Sustenta que a forma de pagamento pactuada confere vantagens ao consumidor e que a alteração unilateral dessa forma de pagamento vulnera o sinalagma contratual. Preparo recolhido (ID 76301341). Contrarrazões apresentadas no ID 76301344. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Por outro lado, não conheço da preliminar de “impugnação ao valor da causa” suscitada em contrarrazões, por não ser a via adequada para questionar a retificação do valor da causa realizada pela sentença. Prosseguindo, em atenção ao artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente, para negar provimento, quando for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do mesmo diploma legal. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade ou não de a apelada/mutuária revogar a autorização concedida para que os descontos afetos aos contratos ns. 0190324729, 20201206719, 20201206727, 20201206735, 0155171305 e 0196102529, excluídos os referentes à antecipação de 13o salário, ocorram diretamente em sua conta corrente, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema no 1.085). Confira-se a ementa do representativo da controvérsia: “[...] 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito ‘crédito responsável’, o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJE: 15/3/2023). Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Os contratos ns. 0190324729, 20201206719, 20201206727, 20201206735, 0155171305 e 0196102529, contêm expressa autorização da apelada para desconto automático de prestações dos mútuos bancários em sua conta corrente (IDs 76301296, 76301297, 76301298, 76301299, 76301314 e 76301315). A solicitação de cancelamento da autorização de débitos em conta foi formalizada pela apelada em 10/2/2025 (ID 76301285), sem resposta do apelante. Deve ser, portanto, observado o direito da apelada em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. A propósito: “[...] 3. Consoante entendimento profligado pelo STJ, no Tema no 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. [...].” (07464187720238070001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 22/7/2024); “[...] IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024); “[...] 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência. 4. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito. 5. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados. 6. A restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático, após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação, é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e provido.” (07382681020238070001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/6/2024); “[...] 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que ‘é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 3. Apelo provido.” (07261327820238070001, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 25/7/2024); “[...] 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085, cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem autorização, facultada a desautorização do débito em conta bancária, ao fixar a seguinte tese: fixou-se a seguinte tese: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 4. No que tange à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados na conta corrente da autora após a notificação extrajudicial, tem-se que, embora referidas quantias sejam devidas pela ora apelada, o cancelamento da autorização dos descontos realizados surte efeitos a partir da data em que a instituição financeira tomou o devido conhecimento da suspensão de autorização. Obviamente, a instituição financeira poderá se valer dos meios legais para o recebimento dos valores devidos, de forma a não implicar enriquecimento sem causa. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida.’ (07303652120238070001, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 1/8/2024); “[...] 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024); “[...] 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 4/3/2024) Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia do banco apelante em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da apelada, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. Como reforço, transcreve-se os seguintes trechos do voto condutor do precedente citado (Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça): “[...] Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...] Bem de ver, assim, que o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, correntista/mutuário. [...] Não se olvida ser comum a esse tipo de ajuste que o mutuário eleja a data em que normalmente recebe sua remuneração, como o dia do vencimento da prestação do empréstimo tomado, justamente para fazer frente a sua quitação, o que, entre outras vantagens, evita a incidência de juros moratórios, correção monetária e outros encargos da mora. Inclusive, dos regramentos legais expedidos pelo Banco Central do Brasil, que serão oportunamente indicados no decorrer deste voto, esse ajuste (de desconto em conta corrente), que facilita substancialmente a operacionalização do empréstimo, reverte-se em taxas de juros mais interessantes ao mutuário (não, naturalmente, nos patamares do empréstimo consignado), tanto que sua revogação importa, a partir de então, na majoração dos juros inicialmente ajustados (ut art. 14 da Resolução Bacen n. 4.790/2020). [...].” Assim, a sentença deve ser mantida. NEGO PROVIMENTO ao recurso. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados pela sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ R$ 96.817,94), suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator